Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE.

II – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO ÍNSITA À ATIVIDADE ECONÔMICA. DESINTERESSE EXPRESSO DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

III – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO DITA EXISTENTE NO EXAME DA POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO EM PECÚNIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO REAFIRMADA DESCABIDA. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA.

IV - EM REJULGAMENTO, ACLARATÓRIOS JULGADO PREJUDICADO.

1. Não demonstrada a impossibilidade de cumprimento da prestação específica a que condenada a empresa executada, não tem cabimento o pedido por ela deduzido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Inteligência do art. 499 do Código de Processo Civil (“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”) e do art. 816 do mesmo diploma legal (“Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização”).

2. Falta razoabilidade aos insistentes pedidos feitos pela sociedade empresária em recuperação judicial, ora executada/agravante, para, no seu exclusivo interesse, ser convertida em perdas e danos a obrigação a que foi condenada de reparar defeitos de construção identificados por prova pericial no edifício do condomínio exequente e, assim, ver submetido o crédito liquidado ao procedimento da recuperação judicial a que está sujeita, isso porque comprovadamente mantém sua atividade principal como empresa da área de construção civil e houve expressamente manifestou a parte credora seu desinteresse na postulada conversão.

4. Embargos de Declaração. Rejulgamento prejudicado. Decidido em agravo de instrumento não ter cabimento a pretensão reiteradamente deduzida pela empresa construtora de conversão, em perdas e danos, da obrigação de fazer a que foi condenada, para que o crédito apurado seja habilitado em procedimento de recuperação judicial a que está sujeita, uma vez que mantida sua atividade principal, por ela não apresentada justificativa plausível e há expressa discordância do condomínio credor, prejudicados estão aos Aclaratórios manejados sob alegação de que omisso o acórdão embargado por não examinar a possibilidade de mensurar em pecúnia a indenização a ser paga pela conversão da obrigação de fazer a que foi condenada.

5. Em rejulgamento, Embargos de Declaração prejudicados.